Tribunal: TJMT
Processo: 1004095-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1004095-44.2021-8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por A.L.R., representada por SAMARA SOUZA RIBEIRO, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos n.o 1017271-79.2020.8.11.0015, ajuizada em desfavor de GILMAR JOSÉ DOS SANTOS, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.
Ao decidir, o Juiz ponderou que “não restou comprovado nos autos indícios suficientes da paternidade, reconhecimento indireto ou prova científica do vínculo parental, capazes de demonstrar a probabilidade do direito alegado.”
Inconformada, a Agravante almeja a reforma do decisum, ao argumento de que os prints das conversas anexados no instrumental evidenciam prévia existência de relação afetiva e sexual da representante do Agravante (genitora) com o Agravado.
Segue aduzindo que apenas a presença de indícios da imputada paternidade ao Agravado, ou mesmo, elementos que sinalizem uma possível vivência amorosa entre as partes são suficientes para a fixação dos alimentos provisionais.
Com esses argumentos, requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão a fim de que seja deferido o valor vindicado (33,49% do salário mínimo vigente) a título de alimentos provisionais em favor da Agravante.
É o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a decisão combatida se enquadra na hipótese do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil.
Impõe salientar, todavia, que neste momento cabe tão-somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito ativo estão evidenciados.
O artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Para justificar o deferimento do pleito, portanto, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano grave caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Da análise acurada do instrumental, nesta fase de cognição incompleta, não é possível vislumbrar com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, embora evidente a relativa urgência e o perigo de dano, não entrevejo a verossimilhança do direito alegado pela Agravante, eis que anexou como prova apenas quatro imagens de capturas de tela, que registram supostas conversas com o Agravado, sendo que em uma delas sequer há nome salvo, apenas um número de telefone celular. (ID 79350456)
Quando a prova produzida no caderno processual ainda não elucida a existência do vínculo de consanguinidade, não há falar em fixação de alimentos provisionais, pleito esse que poderá ser revisto a qualquer tempo, bastando que venham aos autos elementos de convicção que agasalhem a pretensão.
Logo, nesse juízo de cognição primária, ausente demonstração de probabilidade do direito invocado, indefiro o pedido de efeito ativo.
Comunique-se ao Juiz singular.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora